Tribunal: TJDFT
Processo: 0701469-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701469-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ELEN PASSOS BATISTA DESPACHO MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 51981226, autos originários) que, na fase de liquidação de sentença proposta por ELEN PASSOS BATISTA, afastou a alegação de coisa julgada, inverteu o ônus da prova e determinou que os honorários periciais devem ser suportados pela ré. Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora